Tribunal: TJDFT
Processo: 0724264-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DINHEIRO. SALÁRIO. SALDO REMANESCENTE DE MÊS ANTERIOR. IMPENHORABILIDADE. VALORES TRANSFERIDOS POR TERCEIRO. MANUTENÇÃO PARCIAL DA PENHORA. INAPLICABILIDADE DO ART. 836, DO CPC.

1. Demonstrado que a quantia penhorada é oriunda do pagamento de salário, não pode ser objeto de penhora, a teor do art. 833, inciso IV, do CPC, proteção esta que não é afastada pela constatação de haver, na conta do devedor, valores recebidos no mês anterior.

2. Havendo dinheiro na conta bancária advindo de transferência feita por terceiro, sem comprovada origem salarial, mantém-se a penhora até o seu limite.

3. A restrição do art. 836, do CPC, que dispõe que não se procederá à penhora quando o produto da expropriação dos bens não for suficiente para cobrir as custas da execução, não se aplica às penhoras de dinheiro realizadas por meio do sistema Bacenjud, haja vista que tal modalidade de expropriação não demanda custos com a avaliação e realização de leilão. Não há, portanto, necessidade de antecipação de despesas por parte do credor, sendo que as custas referentes ao alvará de levantamento são de valor módico e somente serão exigidas da própria devedora ao final do processo, sendo relevante destacar que, no caso, a exigibilidade restará suspensa em razão da gratuidade de justiça a ela deferida.

4. Agravo de instrumento parcialmente provido.